Tribunal: TJDFT
Processo: 0716845-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716845-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: RENATA OLIVEIRA COSTA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O A petição inicial não foi devidamente anexada aos autos quando do ajuizamento. Regularize-se, no prazo de 5 dias, sob pena de inadmissão. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator